Tribunal: TJES
Processo: 5002669-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002669-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002669-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

T
rata-
se
de
mandamus

que reproduz causas de pedir e pedidos já tratados em ordem mandamental anteriormente julgada, razão pela qual não deve ser conhecido
.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002669-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental
em
habeas corpus

interposto por

WILLIAM VIEIRA RODRIGUES
contra Decisão proferida por este Relator constante no
i
d n° 7647174
, que não conheceu do
writ,

por se tratar de reiteração de pedidos anteriormente ventilados no HC n°
5004365-13.2023.8.08.0000.

Em suas razões recursais
(
i
d nº 7808307)
sustenta,
em apertada síntese, que
o

r.
decisum
deve ser revisto, pois, embora o pedido seja o mesmo,
“a causa de pedir é outra: a ausência de fundamentação da decisão que mantém sua prisão após a instrução processual”
.

A
linha que a medida se tornou ainda mais desproporcional ao fim da instrução criminal, já que as provas colhidas não atestam a autoria do crime por parte do paciente.

Assim, pugna pelo provimento do presente Agravo Regimental
“para que seja conhecido e devidamente processado o habeas corpus n° 5002669-05.2024.8.08.0000”.

P
ois bem.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, trata-
se
de
mandamus

que reproduz causas de pedir e pedidos já tratados em ordem mandamental anteriormente julgada por esta
E
. Corte, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE FEITO À SEXTA TURMA DESTE TRIBUNAL. INCABÍVEL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
(...)
2. As mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos foram apresentados no AREsp n. 1.854.114/MG, já julgado por esta Corte, e no presente habeas corpus, pretendendo a defesa novamente rever o acórdão prolatado em sede de revisão criminal para fim de obter a absolvição do agravante, o que não se mostra possível. Entende este Tribunal que é inadmissível a reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
3.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 811.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Ademais, em que pese a argumentação empregada pelo impetrante, de que com o término da instrução não fora comprovada a autoria do paciente em relação ao delito em apuração,
relembro

que não se mostra adequado
o exame destes argumentos no bojo estreito desta ação mandamental.
Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Sendo assim,
não verifico razões para modificação do julgado, motivo pelo qual

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.